Tribunal: TJMT
Processo: 1000263-09.2023.8.11.0040
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-10
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000263-09.2023.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[RODRIGO GREVE CORREA - CPF: 033.837.011-07 (RECORRENTE), EMILLY SILVA DE CARVALHO - CPF: 041.126.751-51 (ADVOGADO), BERTONI DARI NITSCHE - CPF: 873.474.821-00 (ADVOGADO), RI HAPPY BRINQUEDOS S.A - CNPJ: 58.731.662/0001-11 (RECORRIDO), JOSE FREDERICO CIMINO MANSSUR - CPF: 283.896.568-92 (ADVOGADO), CASAGRANDE ARTIGOS RECREATIVOS E ESPORTIVOS LTDA - EPP - CNPJ: 14.914.812/0001-57 (RECORRIDO), THAYNA DIAS FARIAS - CPF: 484.962.808-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. DESERÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. JUSTIÇA GRATUITA DEFERIDA. PRETENSÃO RECURSAL PARA CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. COMPRA DE PRODUTO. ATRASO NA ENTREGA (46 DIAS). RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA INEXITOSA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

A impugnação ao pleito de gratuidade da justiça não apresenta elementos concretos que desconstituam a hipossuficiência alegada, motivo por que n
ão há que falar em deserção, consoante decisão nos autos.

2.

Hipótese dos autos em que a parte recorrente adquiriu uma cama elástica para o dia das crianças e sofreu atraso para entrega completa do produto, tendo realizado diversas reclamações administrativas.

3.

Dano moral configurado.

4.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto em face de sentença
de improcedência.

O propósito recursal é para a condenação a título de reparação por dano moral (R$ 6.000,00).

Contrarrazões pela manutenção sentença.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Pressupostos de admissibilidade recursal.
Em sede de contrarrazões, a recorrida afirma que o recurso é deserto, vez que, a despeito de a parte ter requerido o benefício da justiça gratuita, não demonstrou a condição financeira.

No entanto, não traz elementos concretos que desconstituam a hipossuficiência alegada, ora de sua incumbência na condição de impugnante.

Desse modo, ante a alegação de insuficiência firmada por pessoa natural, o quadro dos autos e a ausência de prova em contrário, é o caso de manutenção da benesse deferida pelo juízo a quo no Id. 171818232, nos termos do artigo 99, § 3º, do Código de Processo Civil.

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, conheço do recurso.

Mérito recursal.
Eis trechos da sentença recorrida:

“Trata-se de ação indenizatória na qual o requerente alega, em síntese, que no dia 20 de setembro de 2022 efetuou a compra do pedido nº v24672380rihp-01 de uma cama elástica 3,05m no valor de R$ 1.519,00, pelo site da primeira ré.

Afirma que a cama elástica foi entregue no dia 12.10.2022, porém sem as molas, e que após reclamações as molas foram entregues no dia 19.11.2022. Assevera que teve um atraso na entrega de 46 dias.

[...]

Entendo que o pedido de indenização por danos morais dever ser rejeitado, porque os fatos versados, não causaram ao autor abalo psíquico autônomo independente do constrangimento normalmente trazido pelo mero aborrecimento, não envolvendo dor e sofrimento profundo, não ferindo qualquer direito de personalidade do requerente.

Ressalto que é pressuposto do dever de indenizar a ocorrência do dano à honra em sentido amplo, o que não ocorreu no caso em tela, configurando-se o fato, ao que tudo indica, em um transtorno do cotidiano, cuja repercussão ao dito ‘homem médio’ não transcende à contrariedade, não podendo ser acolhido como ofensa a direito subjetivo legalmente tutelado.

Assim, os requisitos exigidos para a configuração da responsabilidade civil e do dever de indenizar moralmente não encontram ressonância nos autos.

Diante do exposto, nos termos do art. 487, I, do CPC, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado na inicial.

[...]”

A causa de pedir, portanto, foi fundada em falha na prestação de serviços provenientes de atraso na entrega de produto, sem que houvesse a resolução administrativa.

A rigor, não é toda falha na prestação do serviço que ensejará, por si só, a configuração do dano moral. Contudo, na conjugação das peculiaridades do caso concreto poderá ser evidenciada violação capaz de ultrapassar a esfera patrimonial e ingressar nos direitos da personalidade.

Na hipótese dos autos a parte recorrente demonstra o caminho percorrido administrativamente e a não resolução, inclusive de forma reiterada, circunstâncias que traduzem em um rompimento de confiança, inata ao vínculo de pactuação.

A não entrega do produto adquirido, no tempo e modo aprazados,

e a ineficiência em dar uma efetiva resposta, são transtornos experimentados pela parte recorrente, especialmente, no caso em que o produto foi adquirido com o intuito de comemoração para o dia das crianças.

Portanto, de forma excepcional, restam configurados os elementos para caracterização da espécie e o dever de indenizar.

Nessa intelecção, julgados da Turma Recursal deste Estado:

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS –
COMPRA DE PRODUTO PELA INTERNET – ATRASO NA ENTREGA- FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - TENTATIVA FRUSTRADA DE RESOLUÇÃO NA SEARA ADMINISTRATIVA – DANOS MORAIS CONFIGURADOS-
SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Ficou evidente a ocorrência de dano moral pela demora na entrega do bem adquirido pela parte Autora, que mesmo tendo pago o valor da compra na verdade nunca chegou, gerando a produção dos pressupostos para a responsabilização civil extrapatrimonial, que foi bem fixada na espécie, obedecendo aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

(TR-MT, N.U 1001219-11.2020.8.11.0111, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, Segunda Turma Recursal, Julgado em 21/09/2023, Publicado no DJE 22/09/2023)

ATRASO NA ENTREGA DO PRODUTO – APROXIMADAMENTE 30 (TRINTA) DIAS – RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA – DANO MATERIAL – OCORRENCIA DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL CONFIGURADO – REITERADAS TENTATIVAS ADMINISTRATIVAS PARA RESOLUÇÃO DO CASO
– PROCON – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

As reiteradas tentativas do consumidor em solucionar o problema na esfera administrativa, sem dúvida, geram desconforto, aflição e transtornos e, tem a extensão suficiente para configurar o dano moral.

(TR-MT, N.U 1038137-79.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 10/07/2023, Publicado no DJE 14/07/2023)

No que tange ao
quantum
, afere-se o que a doutrina e jurisprudência assinalam para o balizamento, como a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano, tudo pelo critério da razoabilidade.

Por essas premissas, sopesando os fatos ocorridos, reputa-se razoável a condenação da empresa ao pagamento da importância de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, que servirá, a um só tempo, para amainar o sofrimento experimentado, e não importará em enriquecimento sem causa.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO

para condenar a empresa recorrida ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de reparação por danos morais, corrigido monetariamente pelo INPC a partir desta data, e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, mantendo-se inalterados os demais termos da sentença
.

Sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei n. 9.099/95.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/10/2023